Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713441-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CORTINHAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A intimação para cumprimento do acórdão deverá ser requerida no Primeiro Grau, onde prosseguirá o processo originário, e não nesta sede recursal, como postulado (id. 29685461). Assim, nada a prover. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora